Tribunal: TJSP
Processo: 1000682-50.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Irregularidade em relógio medidor de consumo de energia - Inspeção e troca do medidor - Laudo unilateral da ré - Cobranças indevidas do novo aparelho e das diferenças de consumo - Pretensão de condenação da ré à devolução em dobro da importância desembolsada, pela substituição do equipamento de medição e

Ementa:
APELAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - Irregularidade em relógio medidor de consumo de energia - Inspeção e troca do medidor - Laudo unilateral da ré - Cobranças indevidas do novo aparelho e das diferenças de consumo - Pretensão de condenação da ré à devolução em dobro da importância desembolsada, pela substituição do equipamento de medição e ao pagamento de indenização pelo dano moral suportado - PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos - INSURGÊNCIA - Apelo da concessionária ré - Recurso Adesivo do autor, visando exclusivamente a majoração do quantum indenizatório.

DIREITO DO CONSUMIDOR - Inversão do onus probandi - Inteligência do art. 6o, inciso VIII, do CDC.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de Consumo - Responsabilidade Objetiva - Não comprovação da autoria - Ônus que incumbia à Concessionária - Não pode a constatação do desvio se limitar ao T.O.I., mas sim, através de perícia técnica, com o acompanhamento do consumidor interessado e em procedimento próprio - Garantia Constitucional à ampla defesa e ao contraditório - Precedentes - Falha na prestação de serviço - Aplicabilidade do art. 14 e do art. 22, ambos do CDC.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Autor que faz jus à repetição do valor pago indevidamente, não em dobro como pretendido - Ausência de comprovação inequívoca de má-fé da requerida - Engano justificável - Art. 42, parágrafo único, CDC - RESTITUIÇÃO de forma SIMPLES.

DANO MORAL - Contexto que ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano - Quantum indenizatório que deve levar em conta o grau e o tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Razoabilidade e proporcionalidade - Caráter inibitório e reparatório sem que haja enriquecimento ilícito - Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que bem se ajusta à hipótese - AFASTADAS AS PRETENSÕES DAS PARTES QUANTO A MODIFICAÇÃO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Sucumbente em maior porção, arcará a ré com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor em 15% do valor atualizado da condenação.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.